Tribunal: TJES
Processo: 5007695-47.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007695-47.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADENILTO BATISTA DE SOUZA

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007695-47.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ADENILTO BATISTA DE SOUZA

AGRAVADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DE CONCEIÇÃO DA BARRA - DR. AKEL DE ANDRADE LIMA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA PERÍCIA ADMINISTRATIVA DO INSS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por segurado contra decisão que indeferiu pedido liminar de implantação de auxílio-doença acidentário, sob o fundamento de ausência de elementos suficientes à demonstração da verossimilhança das alegações, diante de perícia administrativa do INSS que concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC para concessão imediata de auxílio-doença acidentário; e (ii) estabelecer se o Tribunal pode apreciar documentos médicos supervenientes não submetidos previamente ao juízo de origem, sem incorrer em supressão de instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência exige a concomitância da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4. Os exames de imagem e laudos médicos apresentados pelo agravante demonstram a existência de fraturas vertebrais, porém não afastam, em sede de cognição sumária, a conclusão da perícia administrativa do INSS que reconheceu a capacidade laboral do segurado.

5. Os atos administrativos, inclusive os laudos periciais produzidos pelo INSS, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, somente afastável mediante prova robusta em contrário.

6. A existência de laudos médicos divergentes evidencia a necessidade de dilação probatória e de realização de perícia judicial sob o crivo do contraditório.

7. A irreversibilidade fática da concessão de benefício alimentar recomenda cautela na concessão da tutela antecipada, especialmente diante da ausência de demonstração inequívoca da probabilidade do direito.

8. O agravo de instrumento possui cognição restrita ao controle da legalidade da decisão interlocutória impugnada, sendo vedada a apreciação de questões ou provas inéditas não submetidas ao juízo de origem.

9. A análise de documentos médicos supervenientes diretamente pelo Tribunal configura supressão de instância e viola os princípios do duplo grau de jurisdição e do juiz natural.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela de urgência para implantação de auxílio-doença acidentário exige demonstração suficiente da probabilidade do direito, não configurada quando subsiste perícia administrativa do INSS atestando capacidade laboral.

A divergência entre laudos médicos particulares e perícia administrativa demanda dilação probatória e realização de perícia judicial.

O Tribunal não pode apreciar documentos e fatos supervenientes não submetidos previamente ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos impõe cautela na concessão de tutela antecipada de natureza alimentar.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 5012786-89.2023.8.08.0000, Rel. Des. Delio Jose Rocha Sobrinho, 2ª Câmara Cível, Acórdão publicado em 19/04/2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1692724/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 02/09/2024, DJe 13/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007695-47.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ADENILTO BATISTA DE SOUZA

AGRAVADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DE CONCEIÇÃO DA BARRA - DR. AKEL DE ANDRADE LIMA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Ao que se depreende do relatório lançado nos autos, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ADENILTO BATISTA DE SOUZA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Conceição da Barra que, nos autos da ação previdenciária de n.º 5000206-11.2025.8.08.0015, indeferiu o pedido liminar de implantação de benefício de auxílio-doença acidentário.

O magistrado
a quo
fundamentou o indeferimento na ausência de substratos suficientes à verossimilhança das alegações que permitissem a formação de seu convencimento em sede de cognição sumária. Entendeu o douto juízo que, diante da negativa administrativa da autarquia previdenciária, baseada em perícia que não reconheceu a incapacidade laborativa, seria necessária a instauração do contraditório e a apresentação de resposta pelo Agravado para a melhor elucidação dos fatos.

A controvérsia recursal, portanto, diz respeito à verificação do preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão imediata de benefício previdenciário por incapacidade (auxílio-doença acidentário) em favor do Agravante, diante do indeferimento do pedido pelo juízo de origem.

O cerne da questão reside no confronto entre a prova documental produzida unilateralmente pelo recorrente e a presunção de legitimidade do ato administrativo da autarquia previdenciária que, após perícia médica, concluiu pela capacidade laboral do segurado.

Para a concessão da tutela de urgência, exige o diploma processual civil a coexistência da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dispõe o referido artigo:

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo."

No caso em exame, embora o Agravante tenha colacionado os exames de imagem que comprovam a ocorrência de fraturas nos corpos vertebrais de D12, L1 e L4 , bem como laudos médicos e fisioterapêuticos, subsiste a negativa da autarquia previdenciária fundada em perícia médica administrativa realizada em 30/01/2025, a qual concluiu que o segurado não apresenta sinais objetivos compatíveis com incapacidade laborativa no momento.

Como consabido, os atos administrativos, inclusive os laudos periciais do INSS, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, a qual só pode ser elidida por prova robusta em contrário. Em sede de cognição sumária, típica deste agravo, a existência de laudos médicos divergentes retira a necessária probabilidade do direito, exigindo-se a dilação probatória sob o crivo do contraditório.

Ademais, deve-se considerar a irreversibilidade fática da medida, uma vez que, em se tratando de benefício de natureza alimentar, os valores percebidos são, via de regra, irrepetíveis, o que impõe cautela redobrada ao magistrado. O perigo de dano, conquanto presente pela natureza da verba, não socorre o Agravante quando ausente a verossimilhança do direito alegado diante da presunção do laudo pericial oficial.

Observa-se, ademais, que o juízo
a quo
ainda promoverá a devida instrução probatória dos autos, notadamente mediante a realização de perícia médica judicial nos autos originários, como se observa do ID 94231394 daquele feito.

Por oportuno, impende salientar que o Agravo de Instrumento é recurso de cognição eminentemente restrita, circunscrito ao controle de legalidade do
decisum
interlocutório impugnado, sem se confundir com meio hábil à rediscussão do mérito da controvérsia principal, tampouco à apreciação de questões não submetidas ao crivo do juízo de origem. Assim, a intervenção desta instância revisora deve limitar-se à conformidade jurídica do pronunciamento recorrido. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FATOS NOVOS NÃO APRECIADOS PELO MAGISTRADO DE ORIGEM. Recurso Desprovido . 1)
A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo Juízo primevo na decisão impugnada, não podendo o Órgão Revisor analisar teses e fatos que não foram anteriormente enfrentados, sob pena de supressão de instância
. 2) A
ausência de pronunciamento pelo juízo a quo torna impossível o enfrentamento de questão inovadora diretamente pelo Tribunal, tendo em vista os princípios da devolutividade recursal, da vedação à supressão de instância e do duplo grau de jurisdição.
3) Recurso desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5012786-89 .2023.8.08.0000, Relator.: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, 2ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 19/04/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE O TRIBUNAL ANALISAR QUESTÃO AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO NATURAL . SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE . SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso, verifica-se que o entendimento esposado pelo Tribunal de origem, no julgamento do agravo de instrumento, está em consonância com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assente no sentido da
impossibilidade de análise de questão que ainda não foi apreciada pelo juízo de origem, a qual não pode ser objeto de deliberação pela instância ad quem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição .
Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1692724 SP 2020/0092021-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2024)

No caso, observa-se que o agravante juntou aos autos documentos médicos supervenientes à interposição do recurso e, consequentemente, não submetidos ao crivo do juízo originário, tais como o laudo médico datado de 03/03/2026. A análise de tais documentos por este Tribunal de Justiça encontraria óbice intransponível na vedação da supressão de instância, uma vez que o Poder Judiciário, em sede de agravo, não pode atuar como instância revisora de fatos e provas que sequer foram objeto de exame pelo magistrado singular.

Desse modo, a apreciação originária destas questões diretamente por este Tribunal, antes de serem submetidas ao crivo do juízo de primeiro grau, configuraria indevida supressão de instância, violando o princípio do duplo grau de jurisdição. Caberá ao magistrado
a quo
analisá-las no momento oportuno, após o devido contraditório.

Portanto, entendo pela manutenção do
decisum
de primeiro grau, na medida em que não restou demonstrada, de plano, a probabilidade do direito no momento em que a decisão agravada foi proferida, sendo vedado a este Colegiado o exame de provas inéditas sob pena de violação ao princípio do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o voto de relatoria.